Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708189-98.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAS-ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, JOSE OTAVIO DIAS MARTINS APELADO: FAGNER MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, interposta pela parte requerida, BRASAS – ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e JOSE OTAVIO DIAS MARTINS, contra sentença de ID 33218747 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em embargos de terceiros opostos por FAGNER MARTINS DE SOUSA. No entanto, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior atuou como vogal no julgamento da APC 2006 07 1 012741-2 (33218729 - Pág. 1); bem como atuou no julgamento da APC 2006 07 1 012742-9,(conforme consta no sistema de consulta processual informatizado), estando ambos recursos associadas ao presente feito nos termos certidão de ID 33319313. Encaminhe-se, pois, os autos para a COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para nova distribuição e anotações do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 16:24:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador